Tribunal: TJDFT
Processo: 0728731-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.026, § 2o DO CPC. INTUITO PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. MULTA AFASTADA.
1. O agravante se insurge contra decisão que rejeitou embargos de declaração e aplicou multa equivalente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC, por considerar que o recurso possui caráter protelatório.
2. A multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código Processual Civil somente é cabível quando ficar evidenciado, inequivocamente, o caráter protelatório do recurso, o que não ocorreu na hipótese.
3. Em que pese a rejeição dos embargos, a parte agravante/embargante indicou, de forma pormenorizada, o ponto acerca do qual pretendia esclarecimento, atuando no limite da defesa dos direitos que entende possuir, não se constatando o objetivo precípuo de postergar a regular marcha processual, razão pela qual não se pode considerar como protelatório o recurso.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.